Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
js-d
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE JURISDIÇÃO PJe 1010370-43.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 325 – CAPITAL
SUSCITANTE: DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – 1a CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
SUSCITADO: DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – 2a CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Vistos etc.
Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição aforado pela eminente Des. Helena Maria Bezerra Ramos em face de decisão proferida pela eminente Des. Marilsen Andrade Addario, Relatora Originária dos autos de Apelação Cível 0000322-20.2013.8.11.0022, da comarca de Pedra Preta, que tem por objeto avaliar o acerto ou não da sentença judicial lavrada pelo Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Pedra Preta, que julgou procedente a ação cível ajuizada pelo Ministério Público contra Ronaldo Caetano Dias de Freitas, que permitiu a entrada de menores no evento festivo denominado “Rainha do Rodeio”, e por isso foi condenado ao pagamento de 3 salários mínimos nos termos do art. 214 do ECA.
De acordo com o eminente Suscitante, “[...] considerando que a natureza da ação é eminentemente de direito privado, bem como por não constar a Fazenda Estadual em nenhum dos polos da ação de base, não me resta alternativa a não ser suscitar o conflito negativo de competência em peça apartada, por entender que a Segunda Câmara de Direito Privado, sob relatoria da Exma. Sra. Desa. Marilsen Andrade Addário, é o órgão competente para apreciar e julgar o Recurso de Apelação Cível no 0000322-20.2013.8.11.0022” [id. 42505970, pp. 3-4].
Postas essas considerações, com adminiculo no art. 202 do RITJMT, c/c arts. 66, II, e 951, ambos do CPC/15, suscitou o Conflito Negativo dirigido ao eminente Desembargador Presidente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que o órgão colegiado competente declare a competência absoluta da 2a Câmara Cível de Direito Privado para processar e julgar o feito.
O Conflito, originariamente distribuído automaticamente à relatoria da eminente Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, à 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, foi redistribuído ao Órgão Especial, sob a relatoria do presente Julgador que subscreve o presente comando jurisdicional, na forma autorizada na Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000 (prevenção e/ou competência), estribado nas disposições do art. 202, § 1o, do RITJMT.
Considerando as disposições do art. 15, inciso I, “f”, c/c art. 35, XI, ambos do RITJMT, entendi que a competência para relatar o presente Conflito de Jurisdição seria do Presidente do e. Tribunal de Justiça [id. 42723962].
Este, entretanto, em 06/8/2020 [id. 53290981], embora assuma que a norma do art. 15, I, “f”, do RITJMT deixou de contemplar a competência do Órgão Especial para o processo e julgamento da hipótese ora apresentada, entre membros de 2o Grau de Jurisdição das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo e Privado, uma vez que o texto regimental prevê apenas a competência do Órgão Especial para dirimir a controvérsia existente acerca da competência entre membros das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e de Direito Privado, esclareceu também que o art. 202, § 1o, do RITJMT, e sua conjugação com o art. 958 do CPC, asseguram a livre distribuição a um dos integrantes do Órgão Especial, devolvendo os autos a este relator, “para, se assim desejar, reavalie, à luz das ponderações ora esposadas, a sua competência para relatar este feito”.
Vieram-me conclusos os autos.
É o relatório. DECIDO.
Anoto, primeiramente, que a regra do art. 202, § 1o, do RITJMT em nenhum momento refere à livre distribuição por sorteio dos Conflitos de Jurisdição, a interpretação emprestada ao citado dispositivo regimental é hilario, até porque seria plenamente possível a ocorrência de contraditio in terminis do texto regimental, ante a presença hipotética de prevenção ou outra modalidade de distribuição vinculada, como é a que entendi presenciar no caso sob exame.
A situação espelhada pelo insigne Presidente no último despacho não desata o nó da questão.
De qualquer modo, sem maiores delongas, aplica-se a regra iura novit curia, autorizando que, mesmo diante da ausência de regramento expresso sobre a matéria, seja possível adotar analogicamente, cun granus salis, as disposições do referido art. 15, I, “f”, do RITJMT, que se situa no âmbito da semelhança ao presente caso, atendendo-se, por consequência, aos corolários da analogia, da colegialidade e da segurança jurídica em matéria processual civil, e, ainda, porque, como mencionado no despacho de sua Excelência, o Presidente desta e. Corte de Justiça, existem vários Conflitos que foram distribuídos a membros natos deste e. Órgão Especial pelo método de livre distribuição por sorteio, de modo que a alteração da sistemática colocaria em risco a legalidade dos referidos procedimentos.
Necessário alertar, entretanto, para a possibilidade de futura arguição de nulidade por jurisdicionados interessados na causa, o que certamente demandará uma nova discussão a respeito do presente tema caso a norma regimental não seja imediatamente alterada.
No mais, considerando a praticidade e economia processual, designo a eminente Suscitante para a resolução de questões emergenciais [arts. 955 do CPC e 206 do RITJMT].
Colham-se as devidas informações das autoridades judiciárias em digladio, no prazo de 15 dias.
Após, com ou sem resposta, colha-se o parecer da Cúpula Ministerial.
Ciência ao Exmo. Sr. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator